Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700210-45.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANTONIO SERGIO AMARAL BISPO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ANTONIO SERGIO AMARAL BISPO. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem exame de mérito, nos termos dos artigos 485, I, 321, parágrafo único, e 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais. O apelante informa que o contrato com o devedor fiduciante foi liquidado (ID 64566011). Intime-se o apelante para informar, no prazo de 5 dias, se persiste o seu interesse no prosseguimento do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator